Tribunal: TJES
Processo: 5012597-43.2025.8.08.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012597-43.2025.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE GUACUI

REQUERIDO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA EDUCAÇÃO POR GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. SÚMULA 615 DO STJ. RETIRADA DAS RESTRIÇÕES E FORNECIMENTO DE CRCC. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada visando à retirada de seu nome de cadastros de inadimplência (especialmente do SIGA), em razão do descumprimento do percentual mínimo constitucional de aplicação de recursos na educação no exercício de 2024, ocorrido na gestão anterior, bem como à obtenção do Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC/ES), indispensável à celebração de convênios e recebimento de transferências voluntárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção de restrições administrativas impostas ao município por irregularidades praticadas em gestão anterior; (ii) estabelecer se, adotadas medidas pela gestão atual para apuração de responsabilidades e reparação de danos, deve ser afastada a inscrição em cadastros de inadimplência para viabilizar a continuidade das políticas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento do percentual mínimo de 25% na educação, previsto no art. 212 da CF e exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), configura irregularidade apta, em regra, a ensejar restrições administrativas ao ente federativo.

4. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções impede que penalidades decorrentes de atos de gestão anterior recaiam automaticamente sobre a administração sucessora e prejudiquem a coletividade.

5. O STF autoriza, em situações excepcionais, a exclusão de entes federativos de cadastros restritivos para evitar comprometimento grave da continuidade de serviços públicos essenciais.

6. O STJ consolidou o entendimento (Súmula 615) de que não deve subsistir a inscrição de município em cadastros restritivos quando a inadimplência decorre de gestão anterior e a administração atual adota providências para reparar os danos.

7. A aplicação da Súmula 615 do STJ exige demonstração de atuação diligente da gestão sucessora, o que se verifica no caso concreto pelo ajuizamento de ação de improbidade e representação perante o Tribunal de Contas.

8. A manutenção das restrições impede o recebimento de recursos e a celebração de convênios, ocasionando prejuízos diretos à continuidade de políticas públicas e à população local.

9. A retirada das restrições não afasta a responsabilização dos gestores anteriores, preservando o controle e a responsabilização administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções impede que irregularidades praticadas por gestão anterior justifiquem a manutenção de restrições administrativas ao ente federativo quando a gestão atual adota providências para apuração e reparação dos danos.

2. É indevida a permanência de município em cadastros de inadimplência fundada em descumprimento de aplicação mínima em educação por gestão anterior, quando demonstrada atuação diligente da administração sucessora.

3. A exclusão de restrições cadastrais é medida legítima para garantir a continuidade de serviços públicos e a efetividade das políticas públicas essenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 212 e art. 37,
caput
; LC nº 101/2000, art. 25, §1º, IV, ‘b’; CPC, art. 487, I, e art. 85, §8º; Portaria SEGER nº 010-R/2016, arts. 1º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ACO 2.830 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, J. 07.05.2018; STF, ACO 2.254 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, J. 20.10.2017; STJ, Súmula 615; STJ, REsp 1.713.144/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 09.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 977.129/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, J. 14.03.2017; STJ, AgInt no REsp 2.142.604/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 16.10.2024; TJES, ProceComCiv 0007652-40.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, J. 02.05.2024; TJES, ProceComCiv 0009484-11.2021.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, J. 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº 5012597-43.2025.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL
(7)

REQUERENTE
: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

REQUERIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E TRIBUNAL DE CONTAS ES

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Ação Ordinária, com pedido liminar de tutela provisória de urgência antecipada, ajuizada pelo Município Guaçuí em face do Estado do Espírito Santo e do Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo, visando a retirada da inscrição do seu nome dos cadastros de inadimplentes e demais órgãos restritivos, notadamente do Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA), em razão de irregularidades na aplicação de recursos na Educação, atribuídas a gestores anteriores, viabilizando, por conseguinte, a expedição do Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC/ES).

Sustenta o requerente que no exercício financeiro de 2024 a gestão municipal anterior deixou de atingir o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, alcançando 22,42% (vinte e dois inteiros e quarenta e dois centésimos por cento). Em razão dessa irregularidade, medidas restritivas foram impostas à municipalidade que a impossibilitam de receber recursos públicos e firmar novos convênios, o que impacta diretamente a continuidade de serviços e políticas públicas essenciais à sua população.

Alega a administração atual que, ao tomar ciência dos fatos, adotou todas as providências cabíveis para a responsabilização dos agentes causadores do dano e para o saneamento da irregularidade. Porém, as medidas restritivas permanecem, o que o impede de obter o Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC/ES) junto à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), necessária para a tramitação de processos e recebimento de verbas estaduais, razão pela qual requer, em sede liminar, a retirada das mencionadas medidas restritivas.

Ao final, requer a procedência dos pedidos com a confirmação dos efeitos da tutela provisória, transformando-a em provimento definitivo.

O pedido de liminar foi concedido, conforme se verifica do ID 15360135.

A parte requerida, na sua contestação (ID 15940928), alega, em síntese, que as irregularidades praticadas pelo município autor na aplicação de recursos na Educação foram devidamente apuradas pelo Tribunal de Contas; que em decorrência dessas irregularidades foram aplicadas medidas restritivas para receber novos recursos públicos e firmar convênios; que as medidas restritivas impostas estão previstas na sistemática de controle da Lei de Responsabilidade Fiscal e que não podem ser mitigadas, sob pena de responsabilidade do ente concedente. Por fim, requer a improcedência integral do pedido autoral.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou (ID 19027174) pela procedência da presente ação, confirmando a tutela de urgência deferida.

Pois bem, analisando detidamente as provas constantes dos autos e as normas que disciplinam o tema, verifico que a Portaria nº 010-R/2016, emitida pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), estabelece que os entes públicos que desejem firmar convênios com o Estado do Espírito Santo devem efetuar seu cadastramento para a obtenção do Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC/ES). Confira:

Art. 1º Os Entes ou entidades públicas que pretendam celebrar convênio com o Estado do Espírito Santo e com entidades da Administração Pública Estadual por meio do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA devem efetuar seu cadastramento para fins de obtenção do certificado de registro cadastral de convênios CRCC/ES.

A obtenção deste certificado, que atesta regularidade do ente municipal, está condicionada ao cumprimento de uma série de exigências. Dentre elas, a necessidade de comprovação da regularidade para o repasse de transferências voluntárias, realizado mediante apresentação de certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES). Essa certidão, por sua vez, atesta o cumprimento de diversas obrigações legais, inclusive aquelas relativas à aplicação dos limites mínimos de recursos nas áreas de Saúde e Educação, conforme dispõe o artigo 7º, I, ‘r’, da mesma Portaria nº 010-R/2016:

Art. 7º. Em consonância com o artigo 4º do Decreto nº 2.394-R/2009, são documentos comprobatórios para fins de obtenção do certificado de registro cadastral de convênios - CRCC/ES, sem prejuízo da apresentação adicional de qualquer documento hábil:

I - Entes e Entidades Públicas

(...)

r) Comprovação da aplicação dos limites mínimos de recursos nas áreas de saúde e educação referentes ao último exercício encerrado;

Este dispositivo, segue o que dispõe o artigo 25, §1º, IV, 'b', da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000):

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

(...)

IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:

(...)

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;

Da mesma forma, ao artigo 212 da Constituição Federal:

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Portanto, resta incontroverso que o requerente, na gestão anterior, não cumpriu o mandamento constitucional de aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) de suas receitas na Educação. A consequente inscrição nos cadastros restritivos estaduais seria um ato administrativo legal, decorrente do exercício do poder-dever de fiscalização por parte do Estado.

Contudo, a questão ultrapassa a mera verificação formal da irregularidade e, com a sensibilidade que essas questões de gestão pública exigem, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a responsabilidade administrativa deve ser analisada sob o prisma do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Este princípio, inibe que as sanções aplicadas a um ente federativo, por atos de uma determinada gestão, penalizem a administração sucessora e, em última análise, a própria coletividade, que é a destinatária final das políticas públicas. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES PRATICADAS POR GESTÕES ANTERIORES. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 2.
In casu
,
diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade
. 3. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 4.
O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos
. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015.5. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, ACO nº 2.830 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, J. 07/05/2018) - destaquei

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos
. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015.2. Em
casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.
3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, ACO nº 2.254 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, J. 20/10/2017) - destaquei

O Superior Tribunal de Justiça também, reiteradamente, firmou o entendimento de que o Município não pode ficar impedido de celebrar novos convênios, sobretudo quando demonstrado que a atual gestão está envidando esforços necessários a ressarcir o erário, vejamos:

ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO CADASTRO DO SIAFI. ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 615/STJ. I - Na origem o Município Juazeiro/BA ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer contra a União Federal objetivando o cancelamento de registro de inadimplência da municipalidade no cadastro de inadimplentes do SIAFI/CAUC, tendo em vista que o débito ali inscrito advém de gestão anterior que não prestou contas referentes a determinado convênio. II - A ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a exclusão do registro de inadimplência em nome do respectivo município, relativamente à inadimplência por ele especificada, decisão mantida, em grau recursal, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. III - As instâncias ordinárias deixaram claro que a referida inscrição, de fato, decorreu da falta de prestação de contas de anterior administração no tocante ao citado convênio, situação que ampara a pretensão municipal. IV - O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ no sentido de que,
em se tratando de inadimplência cometida por gestão municipal anterior, em que o atual prefeito tomou providências para regularizar a situação, não deve o nome do município ser inscrito no cadastro de inadimplentes.
V - Precedentes: AREsp n. 1.535.729/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/11/2019, AgInt no REsp n.1.592.011/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/5/2019, dentre outros, e entendimento da Súmula n. 615/STJ. VI - Recurso especial improvido. (STJ, REsp nº 1.713.144/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 09/02/2021) - destaquei

PROCESSO CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONVÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO CADASTRO DO SIAFI E CADIN POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR QUANDO ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA RESSARCIR O ERÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça entende que,
em se tratando de inadimplência cometida por gestão municipal anterior, em que o atual prefeito tomou providências para regularizar a situação, não deve o nome do Município ser inscrito no cadastro de inadimplentes.
Precedentes do STJ.2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp nº 977.129/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J. 14/03/2017) - destaquei

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS/CAUC. SUSPENSÃO/RETIRADA DAS IRREGULARIDADES. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A CODEVASF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 615/STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo Município de Palmares contra a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, a União, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Caixa Econômica Federal - CEF, objetivando a suspensão/retirada da inadimplência dos itens 1.3 - Regularidade quanto a contribuições para o FGTS, 1.5 - Regularidade perante o Poder Público Federal e 5.1 - Aplicação mínima de recursos em educação, todos do Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias - CAUC, a fim de possibilitar a celebração do convênio na Plataforma Mais Brasil com a CODEVASF. II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
a quo
, a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido. Esta Corte negou provimento ao Recurso Especial. III - A respeito da apontada violação dos arts. 489, II, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, não se observa pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da concessionária recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. lV - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no RESP 1.643.573/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 16/11/2018 e AgInt no RESP 1.719.870/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe 26/9/2018. V - Em relação à indicada violação do art. 17 do CPC/2015, apontada pela CODEVASF, sob o entendimento de que não teria legitimidade para figurar no polo passivo da lide, é forçoso esclarecer que a alteração das conclusões do acórdão recorrido, no tocante à legitimidade da recorrente, demandaria, necessariamente, proceder ao reexame dos mesmos elementos fáticos dos autos, providência impossível pela via estreita do Recurso Especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024 e AgInt nos EDCL no AREsp n. 1.580.906/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024. VI - No que trata da apontada contrariedade ao art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos arts. 1º, 2º, I, e 26 da Lei n. 10.522/2002, apontada pela União e pelo FNDE, a Corte Regional na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento (fls. 3.198-3.199): "[...]
Não se está, no caso, a concluir que a alteração na administração municipal venha a eximir os novos mandatários das obrigações assumidas e não adimplidas por seus antecessores, sendo certo que a retirada do ente municipal do referido cadastro de inadimplentes não impede a apuração de responsabilidades por eventuais inabilidades nas gestões anteriores das verbas públicas. 13. Não é razoável que, tomadas todas as providências para regularização e apuração das responsabilidades, seja mantida a restrição imposta, a qual inviabiliza, por vias reversas, o recebimento de verbas federais para serem aplicadas pela administração municipal
. VII - O entendimento adotado pelo Tribunal a quo
encontra-se em harmonia com o posicionamento firmado nesta Corte Superior, inclusive sumulado (Súmula n. 615/STJ), no sentido de que “Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”
. VIII - Consignou-se no aresto vergastado que a
atual gestão tomou todas as providências necessárias e cabíveis para a responsabilização do antigo gestor, bem como que adotou todas as medidas para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que também deram ensejo à restrição nos cadastros de inadimplência, pelo que deveria ser revigorada a suspensão das restrições impostas ao ente federado recorrido
. IX - Para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido, da impossibilidade de suspensão das restrições em comento, na forma pretendida no apelo especial, demandaria o revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do Recurso Especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AREsp n. 1.855.672/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021 e RESP n. 1.911.586/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1º/9/2021. X - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt-REsp nº 2.142.604/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 16/10/2024) - destaquei

Reiterado entendimento restou consolidado na Súmula nº 615 do STJ:
N
ão pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.

Dessa forma, referida súmula tem como finalidade proteger os gestores que são penalizados por irregularidades de administrações antecedentes, uma vez que o prolongamento do estado de inadimplência acaba por trazer mais dificuldades a quem se propõe, exatamente, a consertar o erro ocorrido em gestão anterior. Porém, sua aplicação não é automática, exige uma postura proativa e diligente da nova gestão, ou seja, a gestão sucessora deve demonstrar que está envidando esforços em apurar as responsabilidades e ressarcir eventuais danos ao erário.

No caso, o requerente demonstrou a adoção de tais medidas, com o ajuizamento de Ação de Improbidade Administrativa (nº 5000707-47.2025.8.08.0020) em face dos gestores anteriores (ID 15294964), bem como representando-os perante o Tribunal de Contas do Estado (IDs 15294968 e 15294969). Providências mínimas cabíveis que evidencia o compromisso da atual administração com a probidade e a reparação.

Assim, a manutenção do requerente nos cadastros restritivos do Estado do Espírito Santo acarretam prejuízos imediatos e de difícil reparação, que não se limitam à esfera administrativa, mas que, conjuntamente, afetam diretamente o bem-estar da população local.

A impossibilidade de firmar convênios e receber transferências voluntárias de recursos estaduais paralisam projetos em andamento e inviabilizam novas iniciativas em áreas sensíveis como saúde, infraestrutura e assistência social. Conforme demonstrado nos autos (ID 15294974), a celebração de convênio com a Secretaria de Saúde para aquisição de um veículo já se encontra obstada pela pendência cadastral, exemplo claro de prejuízo ao requerente e, consequentemente, na vida dos cidadãos locais, afetando a continuidade da prestação dos serviços públicos, princípio basilar da Administração.

Ademais, em casos semelhantes, o Egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal pronunciou:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA - INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO - EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES - PRECEDENTES DO STF E DO STJ - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1.
O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos
. 2. Em casos como o presente,
o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade
. 3. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça proclama entendimento que, em se tratando de inadimplência cometida por gestão municipal anterior, em que o atual prefeito tomou providências para regularizar a situação, não deve o nome do Município ser inscrito no cadastro de inadimplentes, que restou consolidado na Súmula nº 615/STJ: “Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”
. 4. O
Município de Vila Velha, através da Portaria nº 22/2021, instaurou sindicância para apuração de eventual responsabilidade por ocorrência da não aplicação, no ano de 2020, do percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme documentação juntada aos autos, comprovando que a gestão atual da Prefeitura Municipal de Vila Velha está adotando providências para a reparação dos danos eventualmente cometidos
. Pedido julgado procedente. (TJES, ProceComCív nº 0007652-40.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, J. 02/05/2024) - destaquei

AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. ARTIGO 212, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTADO QUE SE NEGA A FORNECER CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE CONVENENTES. MUNICÍPIO QUE NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE TOMAR CIÊNCIA DO CÁLCULO ELABORADO PELO TCE/ES. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR IRREGULARIDADES COMETIDAS NA ADMINISTRAÇÃO DO ANTIGO GESTOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. É inconteste a competência originária deste Tribunal de Justiça e, especificamente, deste órgão plenário, para julgar a demanda, eis que se trata de lide envolvendo Estado e Município, em conformidade com o que dispõe a alínea h, do art. 19, da LCE nº 234/2002 (reproduzido na letra j do art. 50 do Regimento Interno deste Tribunal). 2. Ao Município Requerente foi atribuída a conduta de não aplicar no ano de 2020 o percentual mínimo previsto no artigo 212, da Constituição Federal, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 3. A superveniência da Emenda Constitucional nº 119/2022 não torna prejudicada a análise meritória, haja vista que a benesse concedida pelo legislador constituinte é condicional, de modo que permanecem os riscos de a gestão municipal ser responsabilizada
a posteriori
pelo suposto descumprimento da aplicação de receitas. 4. De acordo com o Estado do Espírito Santo, amparado pelo cálculo feito pelo Tribunal de Contas Estadual, o Município de Serra aplicou tão somente 24,46% (vinte e quatro vírgula quarenta e seis por cento) da totalidade da receita de tributos na área de Educação, não atingindo, portanto, o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) exigido pela Carta Magna - o que legitimaria, portanto, as restrições decorrentes do descumprimento do dever constitucional. 5. O Município requerente tomou conhecimento desse alegado descumprimento somente quando requereu a renovação do Certificado de Registro Cadastral de Convenentes (CRCC/ES), sendo penalizado com a impossibilidade de celebrar convênio com órgãos e entidades da administração pública estadual sem nem ao menos ter sido, antes da negativa de elaboração do Certificado, previamente intimado para se manifestar sobre o descumprimento de um dos requisitos do CRCC/ES. 6.
Em que pese o Município não tenha sido inscrito em cadastro constritivo, verifica-se que lhe foi efetivamente negada a obtenção de um requisito que é condição para realização de convênio com o Estado.
Imperioso, portanto, que fosse devidamente notificado para ciência e, eventualmente, resposta à irregularidade apontada no Relatório emitido pelo TCE/ES. Nesse ponto, o ato administrativo que negou a emissão da atualização cadastral se revela nulo, por inobservância de garantias constitucionais mínimas. 7. O patamar indicado pelo Estado (24,46%), foi apurado na gestão anterior do Município (em 2020). Ocorre que, como se sabe, em 2021 iniciou-se uma nova legislatura. Nesse contexto, em hipóteses análogas à presente, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal consagrou o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, que inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos Deveres Públicos. 8. Além disso, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encartada na Súmula nº 615, no sentido de que a nova Administração não pode ser responsabilizada pela inadimplência da gestão administrativa anterior, quando o atual administrador já adotou as medidas cabíveis, visando à reparação dos prejuízos daí decorrentes
. 9. Ação julgada procedente. (TJES, ProceComCív nº 0009484-11.2021.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Tribunal Pleno, J. 27/10/2022) - destaquei

Com efeito, o requerente evidencia que obteve êxito em demanda similar junto à Justiça Federal, onde lhe foi deferida medida liminar para a retirada de seu nome dos cadastros federais (CAUC/SIAFI) pela mesma razão (ID 15294971).

Portanto, a pretensão autoral está em total consonância com o entendimento pacífico do STF, do STJ e do TJES, bem como ao requisito exigido pela Súmula nº 615 do STJ.

Por todo o exposto,
julgo procedente o pedido
inicial
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para confirmar a liminar deferida, determinando
ao Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) e demais órgãos competentes, que se abstenha de inscrever ou, caso já tenha feito, que retire por definitivo a inscrição do Município de Guaçuí de quaisquer cadastros de inadimplência (especialmente do SIGA), exclusivamente em relação ao descumprimento do percentual mínimo de vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino aplicados em Educação no exercício de 2024 e, consequentemente, caso não existam outros impedimentos, forneça em caráter definitivo o Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC/ES), a fim de viabilizar a celebração de convênios e o recebimento de transferências voluntárias.

Condeno
o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar procedente os pedidos do autor.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE o pedido
inicial
, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para confirmar a liminar deferida,
determinando
ao Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) e demais órgãos competentes, que se abstenha de inscrever ou, caso já tenha feito, que retire por definitivo a inscrição do Município de Guaçuí de quaisquer cadastros de inadimplência (especialmente do SIGA), exclusivamente em relação ao descumprimento do percentual mínimo de vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino aplicados em Educação no exercício de 2024 e, consequentemente, caso não existam outros impedimentos, forneça em caráter definitivo o Certificado de Registro Cadastral de Convênios (CRCC/ES), a fim de viabilizar a celebração de convênios e o recebimento de transferências voluntárias.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.